Tribunal: TJES
Processo: 5003005-28.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003005-28.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZENILDA PADILHA BARRETO FERREIRA e outros (3)
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003005-28.2024.8.08.0026

RECORRENTES:
ZENILDA PADILHA BARRETO FERREIRA, ELIMARIO LIMA FERREIRA, VERONICA PADILHA BARRETO, CICERO SEBASTIAO BARRETO

RECORRIDO:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA. REACOMODAÇÃO DE PASSAGEIROS. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL DE 4 HORAS. AUSÊNCIA DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL ADICIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ZENILDA PADILHA BARRETO FERREIRA e outros em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de indenização por danos morais, decorrentes de alteração de malha aérea.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam a ocorrência de falha na prestação do serviço pela companhia aérea, que teria modificado unilateralmente o itinerário, resultando em um atraso de 4 horas e 10 minutos na chegada ao destino final, além de submetê-los a um percurso mais longo e desgastante. Pleiteiam a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor.

O recorrido, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, argumentando que a reacomodação dos passageiros ocorreu em prazo razoável e que foram satisfeitas as obrigações impostas pela regulamentação específica, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

É o breve relatório. Decido.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

No mérito, contudo, entendo que a r. sentença não merece reforma.

Conforme narrado pelos próprios recorrentes, o itinerário original previa a partida de Natal/RN com destino a Vitória/ES, com uma conexão no Rio de Janeiro (Galeão), e chegada prevista para as 17h30 do dia 26 de setembro de 2024. Em virtude de alteração da malha aérea, foram reacomodados em voos operados por outra companhia, com conexões em Salvador e Guarulhos, chegando ao destino final às 21h40 do mesmo dia.

O cerne da questão reside em aferir se o atraso total de 4 horas e 10 minutos, nas circunstâncias apresentadas, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral passível de indenização.

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), por meio da Resolução nº 400/2016, estabelece os direitos e deveres dos passageiros do transporte aéreo e prevê a obrigação de assistência material por parte da companhia aérea em casos de atraso de voo. Para atrasos superiores a 4 (quatro) horas, a empresa deve oferecer opções de reacomodação em outro voo (próprio ou de terceiro) ou o reembolso integral da passagem, além de assistência material correspondente ao tempo de espera.

No caso dos autos, a companhia aérea providenciou a reacomodação dos passageiros, cumprindo com sua obrigação primordial de transportá-los ao destino final. O atraso verificado, embora gere desconforto, encontra-se dentro de um limite que, segundo a jurisprudência majoritária e a própria regulamentação do setor, não enseja, por si só, a presunção de dano moral.

É cediço que a atividade de transporte aéreo está sujeita a diversas contingências operacionais, climáticas e técnicas, que podem ocasionar atrasos e cancelamentos. Por essa razão, um atraso de aproximadamente 4 horas, quando devidamente assistido pela empresa, é tratado como um aborrecimento inerente à complexidade do serviço, não configurando ofensa a direito da personalidade.

Os recorrentes não apresentaram provas de que a alteração do voo tenha gerado consequências mais graves do que o próprio atraso, como a perda de um compromisso profissional inadiável, um evento familiar de grande importância ou qualquer outra situação vexatória que extrapolasse o razoável. A alegação de "incertezas, longas esperas, deslocamentos entre balcões e compromissos perdidos" foi feita de forma genérica, sem a devida comprovação do dano efetivo.

Nesse sentido, a decisão do Superior Tribunal de Justiça citada nas contrarrazões é esclarecedora ao afirmar que "o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo".

Portanto, não havendo demonstração de abalo psicológico relevante ou de ofensa a direitos da personalidade, a situação vivenciada pelos recorrentes se amolda ao conceito de mero dissabor cotidiano, não sendo passível de reparação por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro, com base nos documentos de comprovação de renda apresentados.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)